Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SIMULAÇÃO DE RELACIONAMENTO PELA INTERNET. PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL. DEPÓSITOS EM CONTAS DOS APELANTES. PARTICIPAÇÃO COMPROVADA. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação penal movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra os réus, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal). Consta que os réus, em comunhão de esforços com pessoa não identificada, participaram de fraude praticada por meio de perfil falso na rede social Facebook, em que a vítima foi induzida a realizar depósitos em contas de titularidade dos apelantes, sob a promessa de liberar remessa de dinheiro do exterior. A sentença condenou ambos à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além da fixação de indenização mínima pelos prejuízos materiais suportados pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões principais a examinar: (i) se há provas suficientes da autoria e do dolo dos apelantes; (ii) se os réus agiram sob erro provocado por terceiro, sem consciência da ilicitude; (iii) e se é válida a fixação da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, relatórios policiais, conversas em aplicativo de mensagens, comprovantes de depósitos e relatório de análise financeira que comprovam a transferência dos valores para as contas dos apelantes.
4.A autoria ficou comprovada pela coincidência entre os depósitos efetuados pela vítima e as contas bancárias dos apelantes, os quais admitiram o recebimento das quantias, apresentando justificativas desprovidas de respaldo probatório.
5.A alegação de manipulação por terceiro é isolada e não encontra amparo em qualquer elemento de prova, inexistindo testemunhos ou documentos que confirmem a versão defensiva.
6.O dolo está configurado, pois os réus, de forma consciente e voluntária, cederam suas contas bancárias para movimentação de valores de origem ilícita, sem justificativa plausível, assumindo o risco da prática criminosa.
7.O tipo penal do art. 171 do Código Penal protege o patrimônio e exige apenas a comprovação de que o agente, direta ou indiretamente, contribuiu para a obtenção de vantagem ilícita mediante engano da vítima, sendo desnecessário que o partícipe mantenha contato direto com ela.
8.Correta a fixação do valor mínimo de reparação do dano, diante de pedido expresso do Ministério Público na denúncia e nas alegações finais, da comprovação documental dos prejuízos e da submissão da matéria ao contraditório.
9.Mantêm-se o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o valor da indenização, por estarem em conformidade com a legislação e a prova dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1.A cessão de conta bancária para recebimento de valores de origem ilícita, sem justificativa plausível, configura participação dolosa no crime de estelionato.
2.O dolo fica evidenciado quando o agente, ciente da ilicitude possível, aceita ou facilita a prática do crime mediante o uso de sua conta bancária.
3.A fixação de valor mínimo de reparação de dano (art. 387, IV, CPP) é legítima quando requerida pelo Ministério Público e comprovado o prejuízo da vítima.